Tribunal: STF
Processo: HC 191339
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 571.468/RJ), assim ementado (eDOC 5):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTAR NO GRUPO DE RISCO. INVIABILIDADE DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.
    2. No caso, o feito segue seu trâmite regular e está sendo conduzido diligentemente pelo TJRJ. Não foi verificada desídia por parte do Juízo processante, tampouco qualquer demora injustificada no andamento do feito. Ademais, não se pode deixar de considerar que se trata de feito complexo, com apuração de mais de um tipo penal.
    3. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão.
    4. Em que pese a menção à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, as instâncias ordinárias atestaram que o paciente não demonstrou ser portador de qualquer comorbidade que o inclua no grupo de risco relacionado ao Covid-19. Ademais, importante pontuar que o paciente foi condenado pela posse de grande quantidade de entorpecentes (9.521g de maconha e 2.950 de cocaína), sendo necessário, portanto, o acautelamento da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delitiva.
    5. Agravo regimental não provido.”
    Narra-se, em síntese, que: a) o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, e 16, da Lei 10.826/03, b) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 18.6.2018; c) a defesa interpôs recurso de apelação ao TJRJ em 24.1.2019, não tendo aquela Corte julgado o apelo até o momento da presente impetração; d) está configurado o excesso de prazo para o julgamento do feito, tendo em vista que a segregação cautelar perdura há mais de 2 (dois) anos, sem que haja a apreciação do recurso pela Corte Estadual; e) o presídio em que está recolhido o paciente encontra-se em superlotação, bem como não tem capacidade de fornecer atendimento médico aos internos; f) o paciente encontra-se no grupo descrito no art. 4º, I, “b” e “c”, da Recomendação 62 do CNJ.
    À vista dos argumentos expostos, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medida cautelar diversa, e, no mérito, pugna por sua confirmação.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Tribunal de origem, especialmente acerca do histórico do andamento processual, bem como se há previsão para o deslinde do feito. Após, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente